Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Os depoimentos da vítima e da testemunha comprovam que o acusado prometeu causar mal injusto e grave à vítima, praticando o crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Apelação desprovida.